Tribunal: TJDFT
Processo: 0003279-86.2018.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO. CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE REMESSA AO MINISTÉRIO PUBLICO PARA MANIFESTAÇÃO EM SEDE DO ART. 89 DA Lei 9.099/95. IRRECORRIBILIDADE. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.
1. Decisão que, em relação à apelante, converte o feito em diligência para o fim de eventual propositura por parte do Parquet de proposta de suspensão do processo nos termos do art. 89 da Lei 9.099/1995 é irrecorrível.
2. Apelação não conhecida.